Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-56.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006108-56.2025.8.11.0006
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. HOLERITES COM RUBRICA EXPLÍCITA. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com determinação de recálculo de encargos pela taxa média de mercado e restituição de valores, sob o fundamento de violação ao dever de informação.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da prescrição quinquenal de cada desconto efetuado ou a aplicação do instituto da supressio; (ii) a reforma integral da sentença para manter a validade da contratação original, ante a inexistência de abusividade; (iii) a exclusão da condenação à restituição de valores; e (iv) a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; e (iii) se o recebimento prolongado de demonstrativos de pagamento e a condição pessoal do consumidor suprem a eventual ausência do instrumento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas obrigações de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio do consumidor renova-se periodicamente a cada retenção em folha de pagamento, o que fixa o termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto efetuado, conforme orientação jurisprudencial consolidada nesta Segunda Câmara de Direito Privado.
5. O dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e o dever de diligência do contratante, os quais impedem a alegação de desconhecimento quando a natureza da operação é reiteradamente informada ao longo da execução contratual.
6. O recebimento de demonstrativos de pagamento com a indicação ostensiva da rubrica "cartão de crédito consignado" por aproximadamente dez anos configura ciência inequívoca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento por falta de transparência.
7. A condição pessoal do consumidor, servidor público concursado e ocupante de cargo que exige formação intelectual compatível com a compreensão de dados financeiros básicos, reforça a validade do negócio jurídico e a percepção da natureza do crédito usufruído, nos termos do artigo 113 do Código Civil.
8. O provimento do recurso para reformar o mérito e julgar improcedentes os pedidos iniciais acarreta a inversão integral dos ônus sucumbenciais, mas obsta a majoração de honorários em grau recursal, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 6o, inciso III, art. 27, art. 46; CC - art. 113; CPC - art. 5o, art. 80, art. 85, § 2o, art. 86, art. 98, § 3o, art. 932, inciso IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 958, REsp n. 1.578.526/SP; TJMT - ApCiv n. 1000380-14.2024.8.11.0024, ApCiv n. 1028062-87.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006108-56.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUVENIL DELUQUI - CPF: 207.573.521-20 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. HOLERITES COM RUBRICA EXPLÍCITA. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com determinação de recálculo de encargos pela taxa média de mercado e restituição de valores, sob o fundamento de violação ao dever de informação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da prescrição quinquenal de cada desconto efetuado ou a aplicação do instituto da
supressio
;
(ii)
a reforma integral da sentença para manter a validade da contratação original, ante a inexistência de abusividade;
(iii)
a exclusão da condenação à restituição de valores; e
(iv)
a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal;
(ii)
se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; e
(iii)
se o recebimento prolongado de demonstrativos de pagamento e a condição pessoal do consumidor suprem a eventual ausência do instrumento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas obrigações de trato sucessivo, a lesão ao patrimônio do consumidor renova-se periodicamente a cada retenção em folha de pagamento, o que fixa o termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto efetuado, conforme orientação jurisprudencial consolidada nesta Segunda Câmara de Direito Privado.

5. O dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva e o dever de diligência do contratante, os quais impedem a alegação de desconhecimento quando a natureza da operação é reiteradamente informada ao longo da execução contratual.

6. O recebimento de demonstrativos de pagamento com a indicação ostensiva da rubrica "cartão de crédito consignado" por aproximadamente dez anos configura ciência inequívoca da modalidade contratada, o que afasta a tese de vício de consentimento por falta de transparência.

7. A condição pessoal do consumidor, servidor público concursado e ocupante de cargo que exige formação intelectual compatível com a compreensão de dados financeiros básicos, reforça a validade do negócio jurídico e a percepção da natureza do crédito usufruído, nos termos do artigo 113 do Código Civil.

8. O provimento do recurso para reformar o mérito e julgar improcedentes os pedidos iniciais acarreta a inversão integral dos ônus sucumbenciais, mas obsta a majoração de honorários em grau recursal, conforme definido no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6o, inciso III, art. 27, art. 46; CC - art. 113; CPC - art. 5o, art. 80, art. 85, § 2o, art. 86, art. 98, § 3o, art. 932, inciso IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 958, REsp n. 1.578.526/SP; TJMT - ApCiv n. 1000380-14.2024.8.11.0024, ApCiv n. 1028062-87.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte ré
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato registrada sob o n. 1006108-56.2025.8.11.0006, ajuizada por
JUVENIL DELUQUI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na origem,
Juvenil Deluqui
narrou ser policial civil e ter celebrado, no ano de 2008, contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira requerida. (id. 341092364)

Afirmou o requerente que, ao longo de 9 (nove) anos, o banco realizou descontos em sua folha de pagamento correspondentes apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor, circunstância que o levou a acreditar que os empréstimos estavam a ser quitados, quando na verdade a dívida se perpetuava indefinidamente.

Quanto ao mérito, sustentou desconhecer as taxas de juros e encargos aplicados ao contrato e aduziu que a instituição financeira violou o dever de informação adequada e clara ao consumidor, porquanto não esclareceu que o pagamento mínimo sobre a margem consignável prorrogaria indefinidamente o débito, com incidência de juros sobre juros.

Invocou a Resolução n. 4.549 do Banco Central e a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e ressaltou que os valores pagos a título de juros e encargos ao longo do período contratual somaram R$ 2.950,12 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e doze centavos). (id. 341092364)

Formulou pedidos de reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, conversão da operação de crédito às condições gerais do empréstimo consignado (com aplicação da taxa média de mercado conforme indicadores do Banco Central), e restituição dos valores descontados. Subsidiariamente, pleiteou a rescisão contratual com declaração de quitação do débito.

Em
contestação
, a instituição financeira suscitou as seguintes preliminares: o dever da parte de mitigar suas perdas (
duty to mitigate the loss
), ante o prolongado decurso de tempo entre a ciência do suposto dano e o ajuizamento da ação; vícios no comprovante de endereço e na procuração; prescrição quinquenal contada a partir de cada desconto; e impugnação à justiça gratuita. (id. 341092385)

No mérito, afirmou que o contrato foi celebrado em junho de 2015, com linguagem clara e objetiva, e que a parte autora autorizou o desconto automático dos valores mínimos das faturas em seus rendimentos. Ressaltou que o instrumento contratual menciona expressamente a existência de outras modalidades de crédito com juros menores, o que demonstraria a opção consciente do consumidor.

Esclareceu o funcionamento do produto: o mínimo da fatura é descontado do contracheque até o limite de 5% (cinco por cento) da margem consignável, ao passo que o saldo remanescente permanece em aberto para pagamento por boleto.

Fundamentou instituição financeira, igualmente, que após atualização regulamentar em conformidade com a Resolução CNPS/MPS n. 1.359, o saldo devedor passou a ser automaticamente parcelado em número fixo de prestações, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a alegação de dívida infinita.

A requerida aduziu, ainda, que a parte autora utilizou ativamente o cartão para saques em espécie, e arguiu a impossibilidade de conversão do contrato sem prévia comprovação de margem consignável disponível. Requereu a condenação do requerente por litigância de má-fé e pugnou pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A audiência de conciliação foi realizada, porém restou infrutífera. Intimadas para especificar provas, as partes permaneceram inertes. (id. 341092388)

Na sentença, o Juízo
a quo
rejeitou todas as preliminares suscitadas pela requerida: afastou a exigência de novo comprovante de endereço por não se tratar de documento indispensável à propositura da ação; rejeitou a alegação de procuração genérica, por considerar regular o instrumento de mandato; manteve a justiça gratuita, ante a ausência de prova contrária à hipossuficiência; e afastou a prescrição, ao reconhecer a natureza de trato sucessivo da relação jurídica, com renovação do dano a cada desconto. (id. 341092388)

No exame do mérito, reconheceu a relação de consumo e consignou que, em razão da inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Embora tenha reconhecido o vínculo jurídico, o Juízo constatou que a parte autora não possuía meios claros para identificar a quantidade de parcelas nem o termo final para quitação da dívida, e que o montante emprestado fora depositado diretamente em conta corrente, nos moldes de empréstimo consignado, sem prova nos autos de envio de cartão de crédito.

A sentença concluiu que a requerida agiu com violação ao princípio da informação e da transparência, porém ressalvou que a contratação não poderia ser declarada nula ou inexistente, porquanto o requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

O pedido de danos morais foi afastado, por considerar o Juízo que a cobrança indevida, por si só, configuraria mero dissabor.

No dispositivo, determinou a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros fixada pelo Banco Central à época da contratação, e condenou a requerida à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, com atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, facultada a compensação.

A sucumbência recíproca foi fixada na proporção de 80% (oitenta por cento) para a requerida e 20% (vinte por cento) para a autora, com honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o
Banco Pan S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual reitera a tese de prescrição quinquenal contada a partir de cada desconto, com invocação do instituto da
supressio
, e aduz que ao menos 59 (cinquenta e nove) parcelas estariam prescritas. (id. 341092390)

No mérito, defende a impossibilidade de recálculo do contrato, sob o argumento de que a aplicação da taxa de juros média para empréstimo consignado é incompatível com a natureza jurídica do cartão de crédito consignado, modalidade que possui encargos próprios do crédito rotativo.

O apelante impugna, também, a condenação à restituição de valores, ao sustentar que a contratação ocorreu de forma lícita e que a parte contrária usufruiu do crédito contratado sem demonstrar prejuízo. Requer, por fim, a revisão das verbas sucumbenciais.

Em
contrarrazões
, o apelado
Juvenil
pugna pela manutenção integral da sentença. Aduz que a instituição financeira não acostou aos autos contrato, termo de adesão ou qualquer documento apto a demonstrar que o consumidor foi informado acerca da natureza da operação, e reitera que acreditava contratar empréstimo consignado comum. (id. 341092394)

A prescrição é refutada sob o argumento de que se cuida de relação de trato sucessivo, com renovação do dano a cada desconto efetuado.

Outrossim, o apelado defende a possibilidade jurídica de conversão contratual e sustenta que os descontos a maior configuram danos materiais sujeitos à restituição, sob pena de perpetuar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Refuta, por derradeiro, a pretensão de revisão da sucumbência, ao consignar que a sentença observou rigorosamente os critérios legais aplicáveis à espécie. (id. 341092394)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Juvenil Deluqui
.

O cerne recursal concentra-se na insurgência da instituição financeira contra a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com os consectários daí decorrentes (aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores descontados a maior). A apelação veicula, ainda, preliminar de prescrição quinquenal.

O recurso comporta acolhimento.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor fixa o prazo de cinco anos para o exercício da pretensão reparatória decorrente de fato do produto ou do serviço. A correta aplicação desse dispositivo exige, contudo, que se considere a natureza jurídica da relação obrigacional subjacente, porquanto o regime prescricional não pode ser dissociado da dinâmica contratual que lhe confere sustentação.

Nas obrigações de trato sucessivo, a prestação se renova periodicamente e cada novo adimplemento configura evento lesivo autônomo. Essa característica repercute diretamente sobre o cômputo do prazo prescricional: se a lesão não se esgota em ato único, mas se repete mês a mês por força da própria estrutura contratual, cada novo desconto renova o termo inicial da prescrição.

O fundamento dessa distinção reside no próprio pressuposto do instituto, que consiste na inércia do titular diante de lesão já consumada e conhecida. Quando o dano não se concentra em momento determinado, mas se perpetua ao longo de toda a execução contratual, o interesse de agir permanece atual enquanto perdurarem os descontos.

No caso dos autos, o contrato envolveu descontos mensais na folha de pagamento do apelado ao longo de aproximadamente nove anos, em típica configuração de obrigação de trato sucessivo. Os descontos não decorreram de evento pretérito e isolado, mas de dinâmica contratual de execução continuada, na qual o débito era renovado periodicamente pelo mecanismo do crédito rotativo.

Cada desconto representou, portanto, nova lesão ao patrimônio do consumidor. O prazo prescricional deve ser computado a partir do último desconto indevido, e não de forma fragmentada para cada parcela anterior.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, que tem reiteradamente afastado a prescrição nas obrigações de trato sucessivo enquanto perdurarem os descontos em folha de pagamento. (TJMT – Apelação Cível n. 1000380-14.2024.8.11.0024, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/janeiro/2026, DJE 04/fevereiro/2026)

Em idêntico sentido, esta Câmara já assentou que, nos contratos de trato sucessivo, não há falar em prescrição enquanto perdurarem os descontos. (TJMT – Apelação Cível n. 1028062-87.2024.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/janeiro/2026, DJE 28/janeiro/2026)

A invocação da
supressio
tampouco prospera. Esse instituto, derivado da boa-fé objetiva, pressupõe inércia prolongada do titular de um direito, aliada à criação de legítima confiança no devedor de que aquele direito não seria mais exercido.

A incidência desse instituto é incompatível, porém, com obrigações de trato sucessivo em que a lesão se renova periodicamente. O exercício do direito permanece atual enquanto perdurarem os descontos, e a hipossuficiência do consumidor torna inadequada a presunção de que a demora em ajuizar a demanda configure renúncia tácita.

Rejeito a preliminar de prescrição.

REGULARIDADE DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

A validade dos contratos de consumo pressupõe o respeito ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. A legislação consumerista exige que o fornecedor preste informações adequadas e claras sobre as características essenciais do produto ou serviço ofertado, de modo que o consumidor possa manifestar consentimento livre e esclarecido.

Esse dever de informação, contudo, não opera em via exclusiva. A boa-fé objetiva, enquanto cláusula geral que permeia todo o ordenamento civil e consumerista, impõe deveres recíprocos às partes contratantes. Ao fornecedor incumbe informar; ao consumidor, compete observar o mínimo de diligência compatível com sua condição pessoal e o grau de complexidade do produto contratado.

O artigo 113 do Código Civil determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, o que pressupõe, também da parte do aderente, conduta compatível com padrões ordinários de atenção.

A distinção entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, embora relevante sob o prisma econômico, não configura informação de natureza oculta ou de difícil percepção para o consumidor medianamente atento.

A própria denominação da operação, quando estampada nos instrumentos contratuais e nos demonstrativos de pagamento, constitui informação ostensiva e reiterada acerca da natureza do produto contratado.

Cumpre considerar, nessa esteira, que o dever de informação não se esgota no momento da celebração do contrato. Quando o consumidor recebe, mês a mês, demonstrativo de pagamento que identifica expressamente a natureza da operação, a informação lhe é renovada a cada período.

A permanência dessa identificação ao longo de anos torna progressivamente mais frágil a alegação de desconhecimento, porquanto o consumidor dispõe de oportunidades reiteradas para questionar a modalidade contratada.

No caso dos autos, os demonstrativos de pagamento do apelado registram, desde o ano de 2015, descontos identificados como provenientes de cartão de crédito consignado. A informação constou de forma ostensiva e reiterada em todos os holerites ao longo de aproximadamente dez anos de vigência contratual, o que perfaz mais de uma centena de demonstrativos nos quais a natureza da operação foi expressamente indicada.

Soma-se a isso a condição pessoal do apelado. Juvenil Deluqui não é pessoa desprovida de instrução ou alheia ao funcionamento de operações financeiras. Trata-se de servidor público estadual concursado, ocupante do cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, função que pressupõe formação educacional compatível com a compreensão de informações básicas constantes de contracheques e instrumentos contratuais.

A condição de servidor público concursado revela aptidão intelectual para apreender a distinção entre as modalidades de crédito, especialmente quando essa informação é reiterada mês a mês em seu demonstrativo de pagamento.

A sentença de primeiro grau reconheceu a violação ao dever de informação e determinou a conversão do contrato, sob o fundamento de que o instrumento contratual não seria suficientemente claro quanto à natureza da operação. Essa premissa, contudo, deve ser sopesada à luz do conjunto probatório.

Ainda que o contrato não tenha sido acostado aos autos pela instituição financeira, a omissão documental não infirma a circunstância de que o consumidor recebeu, por quase uma década, demonstrativos de pagamento com a indicação expressa de que o desconto se referia a cartão de crédito consignado.

Nessa perspectiva, a ausência do instrumento contratual nos autos, embora constitua falha atribuível à instituição financeira, não é, por si só, suficiente para caracterizar vício de consentimento quando outros elementos dos autos evidenciam que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada.

A prova da ciência do consumidor pode ser extraída de fontes diversas do instrumento contratual, e os demonstrativos de pagamento constituem prova idônea dessa ciência, porquanto a identificação da operação se renovou ininterruptamente ao longo de toda a execução do contrato.

Admitir que um servidor público concursado, após dez anos de descontos em folha de pagamento identificados como cartão de crédito consignado, desconhecia a natureza da operação, implicaria desconsiderar o padrão mínimo de diligência que a boa-fé objetiva exige de qualquer contratante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por
JUVENIL DELUQUI
, com a manutenção do contrato de cartão de crédito consignado nos termos originalmente pactuados.

Em consequência da reforma, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor,
Juvenil Deluqui
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos do banco réu, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade dessas verbas fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. Igualmente, não é cabível a majoração dos honorários recursais, por se tratar de recurso parcialmente provido, a teor do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026